Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-31.2012.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003398-31.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.512.191-28 (APELADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (APELANTE), ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA - CPF: 340.147.051-53 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO - CNPJ: 07.310.494/0001-50 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - CNPJ: 18.003.773/0001-97 (APELANTE), INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.668.991/0001-48 (APELANTE), WASHINGTON HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 000.061.671-01 (ADVOGADO), NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - CNPJ: 18.003.773/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES, PERDAS E DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFICIO – PARCIAL

PROCEDENCIA

– RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO MORAL – SÚMULA 387 DO STJ – COMPROVAÇÃO – LESÃO FÍSICA DE CARÁTER PERMANENTE – LESÃO TOTAL NO OLHO ESQUERDO – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – VALORES ARBITRADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INDEVIDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – RETORNO ÀS FUNÇÕES HABITUAIS SEM DESCRÉSCIMO NA SUA REMUNERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que
responsabilidade pelo acidente se deu por culpa exclusiva dos requeridos, ora apelantes, ao utilizar-se de fogos de artifício na tradicional festa e estourá-los de maneira a causar risco e prejuízos aos presentes no evento, dando causa aos danos à autora.

Apesar de a autora comprovar que foi submetida a tratamento médico no seu olho esquerdo, em razão do acidente, não fez prova das despesas médicas despendidas por ela, devendo ser excluída a indenização por danos materiais.

Não faz jus à pensão vitalícia à autora que após sofrer o acidente, com a perda total da visão do olho esquerdo, retorna às suas funções habituais, sem sofrer descrécimo na sua remuneração.

No que tange aos danos morais, nao há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque por força do evento a autora teve sua visão do olho esquerdo comprometida, com perda total da visão, que acompanhara a vítima em toda sua existência, com efeito estético negativo, afetando a sua imagem e autoestima, resultando em sentimentos de contransgimento, dor, aflição, isso sem contar o sofrimento causado diretamente pelo evento, com queimadura e submissão a longo tratamento médico.

Dano estético pode ser cumulado com dano moral, nos termos da Súmula nº 387 do STJ.

A lesão permanente no olho esquerdo, com a perda total da visão, constitui em dano estético passível de reparação.

Os valores arbitrados para reparação dos danos morais (R$ 40.000,00) e danos estéticos (R$ 40.000,00) devem ser mantidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não constatando o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO – FMTRO, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES e INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes, Perdas e Danos Decorrentes de Acidente e Antecipação de Tutela
ajuizada por
JACIRA DOS SANTOS SILVA,
para:

a)

CONDENAR os requeridos de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

b)

CONDENAR os requeridos de forma solidária, a título de indenização por danos materiais na quantia que a autora gastou para o seu tratamento, fixando desde já, a correção monetária e os juros de mora com base na taxa SELIC desde a data do pagamento, devendo ser subtraído o valor já efetivamente pago;

c)

CONDENAR os requeridos de forma solidária, a título de dano estético a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

d)

CONDENAR os requeridos de forma solidária ao pagamento a título de pensão vitalícia o valor em favor da autora de 50% do salário mínimo nacional mensal desde o ajuizamento da ação até a data em que a autora completar 73 anos de idade, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC sobre as parcelas vencidas, ambas a contar do vencimento de cada prestação (5º dia subsequente ao mês de vencimento);

e)

CONDENAR os requeridos ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, excludente de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito externo e ausência de dever de indenizar.

Aduz que o laudo pericial atestou que a perda da visão do olho esquerdo não lhe retirou a capacidade de subsistência e, portanto, não estando impedida de exercer suas atividades habituais.

Assevera que tendo o perito afastado o nexo de causalidade em seu laudo, a sentença está equivocada quando reconhece o direito às indenização por dano moral, material estético e pensão vitalícia, pois ausentes os elementos de responsabilidade civil.

Alega que o montante atribtrado pelo juízo singular como ressarcimento pelos supostos danos sofridos pela apelada excedem ao que a doutrina e jurisprudência preceitua como satisfativo.

Afirma que descabe o pleito de pensionamento vitalício, porquanto não está incapacitada para o trabalho, além do que a sequela residual apenas a impede de exercer algumas atividades, não se encontra inválida para exercer suas atividades laborativas e nem há informação que tenha sofrido redução salarial, o que justificaria o recebimento da pensão vitalícia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiriamente, que seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, material, estético e pensão vitalícia, reduzidos, uma vez que fixados em valores exorbitantes.

Contrarrazões no ID nº 139619375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JACIRA DOS SANTOS SILVA
a
juizou
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes, Perdas e Danos Decorrentes de Acidente e Antecipaçao de Tutela
em face de
FMTRO – FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES/MT e INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME,
aduzindo que adquiriu um “passaporte”, cartela que dava direito a participar dos eventos da Expoagro de Barra do Bugres, realizados nos dias 11 a 14 de agosto de 2011 pelas requeridas.

Narrou que no dia 13/08/2011, durante a queima de fogos na arena do rodeio, a autora estava na arquibancada, quando um estilhaço de fogos de artifício veio atingir o seu olho esquerdo, provocando lesão de caráter irreversível e permanente.

Asseverou que submeteu a tratamento e acompanhamento oftalmológico, com sensibilidade à luminosidade e uso de óculos escuros e colírios.

Afirmou que em decorrência do acidente, além de causar lesão física, também causou lesão psicológica com a perda de sua capacidade em virtude da perda da visão.

Pleiteiou indenização pelos danos morais e estéticos no valor de 400 salários mínimos vigente; R$ 355.684,00 perda e danos com lucros cessantes e pensão vitalícia; em sede de tutela a abstenção pelos requeridos de cessarem todos os pagamentos das despesas para o seu tratamento.

Foi deferida a justiça gratuita à autora, bem como o pedido de tutela antecipada no ID nº

139619363 – fls. 49/51.

Ao proferir sentença, o magistrado o Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Gaiva julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pelos requeridos.

Pois bem
.

O recurso visa descaracterizar a responsabilidade pelo acidente e via de consequência, afastar o dever de indenizar, bem como requerendo de forma sucessiva, a redução da verba indenizatória fixada.

Da responsabilidade civil

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FESTA DE PADROEIRO. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNÍCÍPIO. CONDUTA COMISSIVA ALIADA A CONDUTA COMISSIVA. SENTENÇA MANTIDA. - Reunidos os elementos da responsabilidade civil - o evento danoso consistente em queda de fogo de artifício defeituoso, o dano e o nexo de causalidade - confirma-se o dever de indenizar afeto ao Município que organizou festa pública.

(TJ-MG - AC: 10417090136819001 Mesquita, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 14/02/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2012)

destaquei

No caso em tela, observa-se que, em 13/08/2011, na cidade de Barra do Bugres/MT, ocorreu o acidente noticiado pelas partes, constando do Boletim de Ocorrência, que na festa da Expoagro de Barra do Bugres, durante a queima de fogos na arena do rodeio, um estilhaço de fogos de artificio veio atingir o olho esquerdo da autora, que estava na arquibancada, provocando lesão. Vejamos:

“COMPARECEU A ESTA UNIDADE A VÍTIMA JACIRA DOS SANTOS SILVA NOS RELATANDO QUE NO DIA 13/08/2011 ÀS 22HRS ESTAVA SENTADA NA ULTIMA FILA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO RENE BARBOR ONDE ESTAVA OCORRENDO A FESTA DO PEÃO, E QUE NO MOMENTO EM QUE ESTAVA HAVENDO A QUEIMA DE FOGOS UM DOS ROJÕES ATINGIU A VÍTIMA NO ROSTO CAUSANDO FERIMENTO NO OLHO ESQUERDO, A VÍTIMA FOI ATENDIDA POR UMA EQUIPE DO SAMU QUE ESTAVA NO LOCAL E POSTERIORMENTE ENCAMINHADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, APÓS ATENDIMENTO MÉDICO NO REFERIDO HOSPITAL A MESMA SERA ENCAMINHADA PARA UM OFTALMOLOGISTA, POIS ATÉ O MOMENTO ESTÁ SEM VISÃO DO LADO ESQUERDO.”
(ID nº 139619363 – Pág. 30/31)

Com efeito, a narrativa apresentada pela autora foi corroborada pela prova dos autos, especialmente o boletim de ocorrência que transcreve como se deram os fatos, não havendo dúvida que, por ato provocado pelos requeridos, o acidente ocorreu e gerou danos à autora.

Por certo, com a queima de fogos, nas dependências da festa de Expoagro de Barra do Bugres/MT, organizada pelos requeridos, um estilhaço de fogos de artifício veio atingir a autora, provocando lesões no seu olho esquerdo.

Vejamos o teor do Laudo Pericial realizado pelo médico oftalmologista, Dr. Bráulio Folco Telles de Oliveira, acostado no ID nº 139619364 – fls. 354/357,
in verbis:

Neste contexto, não restam dúvidas de que a responsabilidade pelo acidente se deu por culpa exclusiva dos requeridos, ora apelantes, isto porque não fosse a conduta dos requeridos, ao utilizar-se de fogos de artifício na tradicional festa e estourá-los de maneira a causar risco e prejuízos aos presentes no evento, os danos à autora não teriam ocorrido.

Ademais, é de sabença que os fogos de artificio, apesar de sua beleza, são extremamente perigosos, sendo comuns graves acidentes, de modo que é possível e até previsível que algum deles possa vir a falhar e atingir um dos presentes no evento.

Importante ressaltar que, apesar de os apelantes alegarem excludente de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito externo, as provas dos autos demonstram que houve culpa dos requeridos pelos danos experimentados, devendo responder pelos danos gerados à vítima do fato, ora apelada.

Desta feita, deve ser mantida a sentença que condenou os requeridos/apelantes pelos danos causados à autora.

Do dano material

Quanto ao dano material na modalidade
danos emergentes
, de fato, assiste razão os apelantes, apesar de a autora comprovar que foi submetida a tratamento médico do seu olho esquerdo, em razão do acidente, não fez prova das despesas médicas despendidas por ela.

Não juntou sequer recibos ou notas fiscais a fim de comprovar suas despesas.

Portanto, merece ser reformada a sentença neste ponto, devendo ser afastada a condenação dos requeridos/apelantes em danos emergentes.

No tocante ao dano material na modalidade de
lucros cessantes
, denominado na sentença de pensão vitalícia,
assim dispõe o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Os apelantes sustentam que descabe o pensionamento vitalício pretendido pela autora e deferido pelo juízo singular, porquanto não está incapacitada para o trabalho, além do que a sequela residual apenas a impede de exercer algumas atividades.

Nesse quesito, assiste razão os apelantes.

O expert, por meio do laudo pericial, é categório ao afirmar que:

“Não há perda total da capacidade laborativa (...) Pode exercer atividadades em ambientes internos, que não exijam esforço extermo ou exposição ao calor intenso (...) Concluindo, para a atividade de “Serviços Gerais” há limitação, já para serviço administrativo interno não.”
(ID nº

139619364 – Fls. 357):

Desse modo, não obstante a redução da sua capacidade laborativa, a autora não experimentou nenhum descréscimo na sua remuneração, tanto é verdade que continuou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, no mesmo cargo, recebendo o respectivo vencimento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS E DE EQUIPAMENTOS, AO DESMONTAR CONCHA DE RETROSESCAVADEIRA, FOI ATINGIDO UMA PEÇA DELA - NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PERDA TOTAL E IRREVERSÍVEL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO CERTIFICADA POR PERÍCIA MÉDICO-OFTALMOLÓGICA, A QUAL CONCLUIU PELA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - REJEIÇÃO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MEDIANTE PENSIONAMENTO
- ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE R$ 25.000,00 - INSURGÊNCIA DO AUTOR - PENSÃO MENSAL - INCABIMENTO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL QUE NÃO RENDEU ENSEJO AO DECRÉSCIMO DOS VENCIMENTOS - READAPTAÇÃO DO REQUERENTE NOUTRA FUNÇÃO, COM A MANTENÇA DA REMUNERAÇÃO - ORIENTAÇÃO DA CÂMARA - DANOS MORAIS - PERDA PARCIAL DO SENTIDO QUE RENDEU ENSEJO A GRAVES ABALO PSICOLÓGICO E SOFRIMENTO ESPIRITUAL, MORMENTE POR CERCEAR A CAPACIDADE DO REQUERENTE PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS - MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00 - PRECEDENTE DO COLEGIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 00033677720088240076 Turvo 0003367-77.2008.8.24.0076, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 21/11/2017, Segunda Câmara de Direito Público) destaquei

"ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE CHAPEADOR. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO AO DEIXAR DE PROPICIAR CONDIÇÕES SEGURAS DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. SERVIDOR QUE RETORNA AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS SEM DECRÉSCIMO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPRÓVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ADEQUAR OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA.

'O servidor ou empregado público vítima de acidente do trabalho, para o efeito de responsabilidade civil pelo direito comum ( Código Civil, arts. 186 e 927), não se equipara ao 'terceiro' aludido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Desse modo, para fins do estabelecimento da obrigação indenizatória decorrente de infortúnio laboral, excluída a esfera previdenciária, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, além da comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade entre o ocorrido e a atividade profissional, é indispensável a demonstração da culpa do empregador, seja ele empresa ou pessoa jurídica de direito público. (...).'

(TJ-SC - AC 2009.006762-9, de Abelardo Luz, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 29/06/2009). (Apelação Cível n. 2010.005351-4, de Campos Novos, Relator: Des. Carlos Adilson Silva, julgada em 4/6/2013) destaquei

Assim, não faz jus à pensão vitalícia à autora que após sofrer o acidente, retorna às suas funções habituais, sem sofrer descrécimo na sua remuneração.

Portanto, merece ser reformada a sentença neste ponto, a fim de afastar a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento de pensão vitalícia.

Do dano moral

No que tange aos
danos morais
, nao há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque por força do evento a autora teve sua visão do olho esquerdo comprometida, com perda total da visão, que acompanhara a vítima em toda sua existência, com efeito estético negativo, afetando a sua imagem e autoestima, resultando em sentimentos de constrangimento, dor, aflição, isso sem contar o sofrimento causado diretamente pelo evento, com queimadura e submissão a longo tratamento médico.

In casu,
mostra-se evidente o dano moral, sendo certo que a fixação da indenização de tais valores deve levar em consideração a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os efeitos punitivos e preventivos que se objetiva atingir.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC)- INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA
–
DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso
. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”

(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (g.n.).

Nesses termos, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, haja vista que perdeu a visão total do olho esquerdo em decorrência do acidente.

Do dano estético

Em relação ao dano estético, cumpre registrar que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ, Súmula nº 387:

“Súmula nº 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Com efeito, evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústia, dor, constrangimento e aflições em razão do dano estético, uma vez que a autora teve lesão permanente no olho esquerdo, com a perda total da visão, fato comprovado no laudo pericial.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente causado pelos requeridos/apelantes e o dano sofrido pela autora e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da parte apelante, lídima a responsabilidade indenizatória.

Nesse sentido:

Segundo entendimento jurisprudencial, os danos estéticos pressupõem a existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física.
Em relação ao valor do dano estético deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida.

(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016) destaquei

Desse modo, como ressaltado pela sentença, diante da lesão permanente no olho esquerdo da autora, com a perda total da visão, o valor arbitrado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se justo e razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníquoa ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, motivo pelo qual não há falar em redução.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, afastando a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão vitalícia à autora.

Pela sucumbência parcial, redistribuo os ônus sucumbenciais, ficando a cargo da parte apelante a responsabilidade por 70% do percentual fixado na sentença, e a cargo da parte apelada 30%, respeitada a gratuidade judicial em seu favor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022